Tribunal: TJES
Processo: 0001968-62.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-62.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido). Consta nos autos que, em 11/11/2017, o réu foi abordado conduzindo veículo na Rodovia ES 181, ocasião em que foram apreendidas 08 (oito) munições intactas de calibre .38 S&W, sem autorização legal. A defesa, inicialmente, sustentou a atipicidade material da conduta. Posteriormente, requereu o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, tese acolhida também pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, aplica-se a regra do art. 110, § 1º, do Código Penal, que estabelece que a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença condenatória.

4. A pena de 2 anos de reclusão fixada no decreto condenatório prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. Constatado que entre o recebimento da denúncia (12/12/2018) e a data da remessa dos autos ao Ministério Público para intimação da sentença (16/05/2023) decorreu período superior a 4 anos, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa.

6. A ausência de termo de publicação da sentença penal nos autos impõe a adoção, como marco de publicidade, da data do ato processual subsequente — remessa dos autos ao Parquet — conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 865.977/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. O prazo prescricional da pena de dois anos de reclusão é de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

3. Na ausência de termo de publicação da sentença penal, deve-se considerar como marco a data do ato subsequente que demonstre sua publicidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 389.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020; STJ, AgRg no HC n. 865.977/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON DE OLIVEIRA
em face da Sentença constante do id 12054196 - fls. 337/342, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no id 12054200, nas quais a defesa sustenta que a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo, sem que pudessem ser utilizadas, evidencia a ausência de potencialidade lesiva, defendendo que, embora a conduta se amolde formalmente ao tipo penal, revela-se, no caso concreto, materialmente atípica.

Petitório colacionado no id 12054201, em que a defesa pugna pela extinção da punibilidade do acusado face à ocorrência da prescrição retroativa.

Contrarrazões, id 12054205, para que seja negado provimento ao apelo.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 12629691).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que, no dia 11 de novembro de 2017, o denunciado foi abordado na Rodovia ES 181, Município de Muniz Freire/ES, dirigindo o veículo Fiat Strada Fire, CE, Flex, ano/modelo 2011, placa OCX 7548, transportando 08 (oito) munições intactas, calibre 38 S&W, conforme auto de apreensão constante do id 12054196 - fls. 28/28 verso, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo, sem que pudessem ser utilizadas, evidencia a ausência de potencialidade lesiva, defendendo que, embora a conduta se amolde formalmente ao tipo penal, revela-se, no caso concreto, materialmente atípica.

No petitório colacionado no id 12054201, a defesa pugna pela extinção da punibilidade do acusado face à ocorrência da prescrição retroativa.

Por seu turno, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela declaração de extinção da punibilidade da apelante face à ocorrência da prescrição.

Tecidas tais premissas, não obstante a tese recursal inicialmente manejada pelo apelante, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso
sub exame
, a pena fixada em sentença (dois anos de reclusão), prescreve em 04 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 11/11/2017 e a denúncia foi recebida em 12/12/2018 (id 12054196 - fl. 199), enquanto a sentença condenatória fora prolatada em 04/11/2024 (id 12054196 - fls. 337/342).

A propósito, como é cediço, a publicação da sentença penal é ato processual de natureza complexa, que se aperfeiçoa com o recebimento da decisão pelo servidor da secretaria, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal.

Todavia, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de descumprimento dos requisitos formais previstos no referido dispositivo, deve-se considerar como marco da publicação da sentença
a data da prática do ato subsequente
que, de forma inequívoca, ateste a sua publicidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA NÃO PUBLICADA PELO ESCRIVÃO (ART. 389 DO CPP). PUBLICAÇÃO CARACTERIZADA NA DATA DA MOVIMENTAÇÃO OFICIAL SUBSEQUENTE. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO NÃO DECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório e não necessariamente na data da intimação da defesa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Com efeito, após a prolação da sentença, não foi registrada nos autos a efetiva data em que a sentença foi recebida pelo servidor da secretaria do Juízo, devendo ser considerada, portanto, a data do ato subsequente, a saber, remessa dos autos ao órgão ministerial para sua intimação (id 12054196- fl. 343).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (12/12/2015) e a data da remessa dos autos ao Ministério Público (16/05/2023), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal da acusada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397-41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023)

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JEFFERSON DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.